Tribunal: TJSP
Processo: 1011897-63.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES CONFIGURADA. Na petição inicial, numa análise abstrata, a autora identificou a pertinência subjetiva, ao expor a relação jurídica controvertida, mediante

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES CONFIGURADA. Na petição inicial, numa análise abstrata, a autora identificou a pertinência subjetiva, ao expor a relação jurídica controvertida, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido. Incidente a teoria da asserção. E, no mérito da demanda, reconheceu-se a responsabilidade solidária dos fornecedores. Incidência do art. 7o, par. Único do CDC. Os documentos trazidos pela autora demonstram que a inclusão em órgãos de restrição de crédito se deu pelo Banco Bradescard S/A (fl. 18), mas por um cartão de crédito fruto de uma parceria do BRADESCO e da C&A Modas S.A. Falha verificada que envolvia aquela atuação conjunta. Inconformismo da autora acolhido.

CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos da autora e do banco corréu. Primeiro, reconhece-se a existência de fato do serviço bancário. . A autora surpreendida com a existência de compras realizadas com seu cartão de crédito, no valor de R$ 10.721,59. As faturas juntadas (fls. 136/199) demonstraram que os lançamentos impugnados estavam fora do perfil de consumo. Ausência de demonstração de conduta culposa ou dolosa da autora, que não concorreu para o evento danoso. Incidência da Súmula 479 do STJ. Declaração de inexigibilidade do débito. Segundo, mantém-se a reparação dos danos morais. Aplica-se pacífica posição do Superior Tribunal de Justiça e seguida por esta Turma julgadora sobre a ocorrência de danos morais "in re ipsa", quando o consumidor vê seu nome indevidamente incluído ou mantido nos bancos de dados de proteção ao crédito. Valor da indenização mantido em R$ 10.000,00, compatível com os precedentes da Turma Julgadora. E terceiro, rejeita-se o pedido de imposição de sanções decorrentes de litigância de má-fé. Banco réu que se limitou a exercer direito de defesa. Vale lembrar que a boa-fé sempre é presumida e, no caso em exame, não existe qualquer fundamento probatório para embasar a assertiva da ocorrência de má-fé, de onde se conclui não haver justificativa para a sua imposição. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.